Tribunal: TJSP
Processo: 1037963-74.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

A empresa corré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o,

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

A empresa corré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, CF, que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Ônus da ré de provar eventual excludente de sua responsabilidade.

Dinâmica incontroversa e demonstrada pelas imagens da câmera interna do ônibus. Colisão que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Considerando a forma como ocorreu a colisão, é de se concluir que a coautora não olhou para os dois lados da via antes de ingressar na rua à sua direita, tendo apenas reduzido a velocidade e olhado para o lado esquerdo, havendo a colisão com o ônibus que, para ultrapassar veículo estacionado, ingressou momentaneamente na faixa contrária de direção. Culpa concorrente não vislumbrada.

Apelação não provida.